Tribunal: STF
Processo: ARE 1568529
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. REVOGAÇÃO DO ART. 9º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 192/2022 PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.118/2022 E LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUMENTO INDIRETO DE CARGA TRIBUTÁRIA



    1. A FAZENDA NACIONAL e POSTO UNIÃO DE CORREAS LTDA interpuseram recurso de apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Nova Iguaçu nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE NOVA IGUAÇU que tem por finalidade a concessão da segurança para reconhecer, incidentalmente, a ilegalidade e a inconstitucionalidade da revogação parcial do trecho final do caput do art. 9º da LC 192/2022 pela Medida Provisória nº 1.118/2022 mantendo o direito ao creditamento criado pela Lei Complementar nº 192/2022 até 31/12/2022. Subsidiariamente, pretende que seja concedida a segurança para afastar a revogação imediata, pelo art. 10 da LC nº 194/2022, do benefício fiscal criado pelo caput e §2º do art. 9º da LC nº 192/2022, garantindo o direito líquido e certo do Impetrante em permanecer se creditando do PIS e da COFINS sobre os combustíveis a que se refere a LC nº 192/2022 até 22 de setembro de 2022, sob pena de violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, posto que a revogação do benefício pela LC nº 194/2022 se deu em 23/06/2022. Subsidiariamente a este pedido, seja garantido o direito do Impetrante ao creditamento até 17 de agosto de 2022 (noventena contada da publicação da MP nº 1.118/22), aproveitamento este a se dar nos moldes da redação originária do caput e §2º do art. 9º da LC nº 192/2022 até 22 de setembro de 2022. Por fim, requer a impetrante que seja autorizada o direito à restituição/compensação do crédito reconhecido, conforme autorizado pela Súmula n° 461, do STJ e artigo 74 da Lei nº 9.430/96 com suas alterações.



    2. O Juízo a quo concedeu parcialmente a segurança para assegurar a imperante o direito de aproveitar créditos da contribuição para o PIS e a COFINS, em conformidade com as determinações do artigo 9º da Lei Complementar nº 192/2022, entre 11 de março e 15 de agosto de 2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, assegurado o direito de realizar na via administrativa a compensação dos valores recolhidos indevidamente a tal título, observando-se a prescrição quinquenal, o trânsito em julgado, na forma do artigo 170-A do CTN, e as condições e restrições determinadas pela legislação vigente à época do encontro de contas, com aplicação da taxa SELIC.



    3. A questão posta nos autos é se o impetrante possui direito de permanecer se creditando do PIS e da COFINS sobre os combustíveis a que se refere a LC nº 192/2022, crédito este apurado nos moldes da redação originária do caput e parágrafo 2º do art. 9º da LC nº 192/2022 até 22 de setembro de 2022, data final do prazo nonagesimal em razão da revogação do benefício fiscal pela LC nº 194/2022 ou, subsidiariamente, até 17/08/2022 contando-se a anterioridade nonagesimal da publicação da MP nº 1.118/22 e, nos termos do art. 151, inciso IV, do CTN, bem como de restituir ou compensar o crédito reconhecido, de acordo com a Súmula 461/STJ e art. 74 da Lei nº 9.430/96 com suas alterações.



    4. Resumidamente, a cumulatividade e não cumulatividade do PIS e da COFINS estão ligadas ao modo de apuração da renda pelo contribuinte. A empresa que apura sua renda com base no lucro presumido está submetida ao regime cumulativo, enquanto que a empresa que apura sua renda com base no lucro real (no qual o lucro é auferido após adições, exclusões e compensações) está submetida ao regime não cumulativo, tendo a possibilidade de creditamento.



    5. Em 11 de março de 2022, foi publicada a Lei Complementar nº 192 que instituiu o regime monofásico para gasolina, etanol anidro combustível, diesel e biodiesel e gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural, bem como outras providências.



    6. Em 11 de março de 2022, foi publicada a Lei Complementar nº 192 que instituiu o regime monofásico para gasolina, etanol anidro combustível, diesel e biodiesel e gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural, bem como outras providências.



    7. Entre as outras disposições da Lei Complementar nº 192 de 11/03/2022 está o artigo 9º, caput, que, na sua redação originária possibilitou a comercialização de óleo diesel e suas correntes; gás liquefeito de petróleo – GLP, derivado de petróleo e de gás natural; querosene de aviação; e biodiesel, por toda pessoa jurídica da cadeia, quais sejam, o importador, o produtor (refinaria), o revendedor (posto de gasolina e distribuidor) e o adquirente final (as pessoas jurídicas que adquirem os combustíveis para uso próprio), com redução a 0 (zero) das alíquotas de PIS e COFINS, até 31/12/2022, bem como estabeleceu a possibilidade de manutenção de créditos vinculados, entre 11/03/2022 (data da sua publicação) até 31/12/2022.



    8. Ainda no ano de 2022, no dia 17 de maio foi editada a Medida Provisória nº 1.118, que promoveu algumas alterações na Lei Complementar nº 192/2022.



    9 . A Medida Provisória nº 1.118/2022 suprimiu a parte final do caput do artigo 9º, da Lei Complementar nº 192/2022, que garantia às pessoas jurídicas da cadeia, inclusive o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados, bem como revogou o parágrafo único, que tratou da mesma desoneração para o PIS/COFINS-Importação sobre a importação dos mesmos produtos. Além disso, incluiu o parágrafo 2º ao referido dispositivo, que determinou que seria aplicado às pessoas jurídicas produtoras ou revendedoras o direito à tomada de créditos PIS/COFINS sobre as aquisições realizadas, excluindo, portanto, o consumidor final.



    10. Diante da supressão promovida pela referida Medida Provisória, a Confederação Nacional do Transporte (CNT) ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7181/DF, na qual o Ministro Dias Toffoli deferiu, em parte, medida cautelar para determinar que a norma que promoveu a alteração do artigo 9º, da LC n° 192/2022 só poderia produzir efeitos após decorridos os 90 (noventa) dias da data de sua publicação, uma vez que se trata de majoração indireta de tributo, ainda que sob a forma de revogação de benefício fiscal, devendo ser respeito o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal.



    11. Neste ínterim, foi publicada a Lei Complementar nº 194 de 23/06/2022, com produção de efeitos a partir da data de sua publicação, promovendo a alteração de diversos dispositivos da Lei Complementar nº 192/2022, entre eles o artigo 9º, já previamente alterado pela Medida Provisória nº 1.118/2022.



    12. Veja que a Lei Complementar nº 194/2022 excluiu a pessoa jurídica adquirente final como beneficiário do aproveitamento de créditos nas operações de combustíveis para uso próprio; vedou a possibilidade de manutenção de créditos nas operações, com remissão aos dispositivos das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003 (art. 3º, inciso I, b c/c §§ 1º e 1º-A do art. 2º e inciso II do § 2º, e art. 3º, inciso II); autorizou a apropriação de créditos nas formas dos artigos 3º, inciso II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, e do art. 17 da Lei nº 11.033/2004, que não sejam referentes às aquisições dos produtos; incluiu novos produtos beneficiados com a alíquota zero; e disciplinou a possibilidade de créditos presumidos na aquisição de produtos utilizados como insumos.



    13. Percebe-se que as alterações promovidas pela LC nº 194/2022 mantiveram a retirada do benefício previsto na LC nº 192/2022 ao adquirente final, bem como para o revendedor, que é o caso do impetrante, na qualidade de posto de combustíveis, impossibilitando a manutenção de créditos nas operações de aquisição dos produtos para revenda e consumo.



    14. Tendo a Lei Complementar nº 192/2022 estabelecido a alíquota zero de PIS/COFINS do óleo diesel, do gás liquefeito de petróleo - GLP, do querosene de aviação e do biodiesel, até o final do exercício financeiro de 2022, e disciplinado que todas as pessoas jurídicas da cadeia teriam garantidos a manutenção dos créditos vinculados, e a teor do decidido na ADI 7181/DF, se a Medida Provisória nº 1.118/2022 não poderia produzir efeitos sem observar a noventena, fica evidente que a Lei Complementar nº 194/2022, ao restringir ou mesmo obstar a manutenção do crédito, incorreu no mesmo vício reconhecido pelo STF na referida MP, majorando indiretamente a carga tributária, sem se submeter às regras constitucionais da anterioridade nonagesimal.



    15. Assim, a Medida Provisória nº 1.118/2022 e a Lei Complementar nº 194/2022 não poderiam ser aplicadas retroativamente, de forma a alcançar períodos anteriores à sua vigência. Outrossim, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, com fulcro no art. 195, §6º e art. 150, III, “c”, da CRFB/88, não podem novas normas serem aplicadas imediatamente, devendo observar os marcostemporais referentes ao referido princípio, qual seja, de 90 dias para contribuições sociais e 1º de janeiro do ano subsequente para os demais tributos.



    16. Deste modo, considerando a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal em relação à observância obrigatória da anterioridade nonagesimal, bem como no que restou decidido no julgamento da ADI 7.181/DF, o qual deve ser aplicado ao presente caso, conclui-se que a LC nº 194/2022 somente poderá produzir efeitos após decorridos 90 (noventa) dias da data de sua publicação, ou seja, a partir de 22/09/2022.



    17. Portanto, merece prosperar a apelação do impetrante a fim de que seja assegurado o seu direito de utilizar os custos de aquisições de produtos elencados no art. 9º da Lei Complementar nº 192/2022, em forma de crédito da Contribuição para o PIS e a COFINS, no período de 11.03.2022 (data da publicação da LC nº 192/2022) até 90 dias após a publicação da LC nº 194/2022.



    18. Entretanto, a alegação da Fazenda Nacional de que a tributação do combustível é monofásica e, em razão disso, os revendedores e consumidores não poderiam descontar créditos em suas operações restouo superada com o que restou decidido no Tema 1.093 do STJ e na ADI 7181 MC, onde constou que “a atual regra geral de que as aquisições de produtos não sujeitos ao pagamento das contribuições não ensejam direito a crédito no regime não cumulativo (vide inciso II do § 2º do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, incluído pela Lei nº 10.865/04) não impede que o legislador determine em sentido contrário em casos específicos.”



    19. Por via de consequência, está autorizada a compensação administrativa dos valores indevidamente pagos, atualizados pela taxa SELIC, após o trânsito em julgado da demanda, devendo a mesma ser regida pela legislação vigente à época do encontro de contas, bem como ter restituída na via judicial, os valores pagos a partir da impetração.



    20. O requerimento do impetrante, em sede recursal, no sentido reconhecer o seu direito de optar entre a restituição (Súmula 461/STJ) e/ou compensação dos saldos credores acumulados trimestralmente, atualizado pela Taxa Selic, com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, oriundos das aquisições realizadas a partir da entrada em vigor da MP nº 1.063/2021, convertida na Lei nº 14.292/2022, seja através da compensação, seja através da restituição não deve prosperar, uma vez que tal pedido constou da petição inicial, estando o mesmo inovando em sede recursal, o que é vedado, devendo a compensação ser reconhecida a partir da edição da Lei Complementar nº 192/2022, de 11de março de 2022.



    21. Portanto, dou provimento à apelação do impetrante para reformar em parte a sentença e conceder a segurança em maior extensão, assegurando o seu direito de utilizar os custos de aquisições de produtos elencados no art. 9º da Lei Complementar nº 192/2022, em forma de crédito da Contribuição para PIS e COFINS, no período de 11.03.2022 (data da publicação da LC nº 192/2022) até 90 dias após a publicação da LC nº 194/2022, bem como reconhecendo-lhe o direito de proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos a partir de 11/03/2022 até 90 dias após a publicação da LC nº 194/2022, bem como reconhecendo-lhe o direito de proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos a partir de 11/03/2022 até 90 dias após a publicação da LC nº 194/2022.



    22. O recurso da Fazenda Nacional deve ser desprovido, uma vez que reconhecido o direito líquido e certo do Impetrante a ter respeitada a anterioridade nonagesimal na aplicação das normas discutidas nesta demanda.



    23. Dou parcial provimento à remessa necessária para restringir o período de compensação, uma vez que não há que se observar a prescrição quinquenal, na medida em que a Lei Complementar nº 192/2022 instituiu o benefício fiscal a partir de sua vigência, em 11/03/2022.



    24. Apelação do impetrante e remessa necessária parcialmente providas. Apelação da Fazenda Nacional desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente